Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CONDOMÍNIO QS 003 LTDA, QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA e SPE QS 008 LTDA contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da sentença de primeiro grau, por conta de intempestividade. Alega o agravante o cabimento do agravo de instrumento, pois estaria sendo discutido o mérito dos autos. Defende a teoria da taxatividade mitigada. Afirma que “se a intempestividade é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e ainda, quando da oposição de embargos de declaração, somente deveria se abrir o prazo a parte contrária se houvesse a possibilidade de reversão do julgado, há contraditória conduta do juízo a quo, que agiu com falta de cautela e não se pronunciou de pronto como deveria, sobre a inadmissibilidade do recurso oposto, prezando pelo futuro não cerceamento de defesa da parte recorrente.” (ID 13699802, p.9). Assevera que restou demonstrado que não agiu de má-fé. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reconsideração da decisão proferida, para chamar o feito à ordem e tornar sem efeito a decisão que entende por intempestivos os embargos declaratórios manejados, ou alternativamente, se mantidos como intempestivos, seja restituído o prazo faltante à parte ré sucumbente para interposição de apelação. Preparo ID 13699807. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão objeto do presente recurso refere-se ao não conhecimento de recurso de embargos de declaração após a sentença (ID 52287495, autos originários), não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, o mérito do processo foi resolvido com a prolação da sentença, de modo que a decisão agravada não se enquadra na hipótese de discussão meritória no caso em questão. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora